Tribunal: STF
Processo: Rcl 63122
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Notre Dame Intermédica Saúde S/A, em 19.10.2023, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Processo n. 0011547-95.2019.5.15.0109, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “(...) entendo que, no caso dos autos, ficaram demonstrados todos os requisitos necessários para se reconhecer o vínculo empregatício. 



    Segundo o disposto no artigo 3º da CLT, considera-se empregado toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Este conceito reúne quatro elementos, os quais devem ser observados quando da determinação ou não do vínculo de emprego entre as partes, os quais: pessoalidade (a relação jurídica é int uitu personae, pois personalíssima a obrigação); habitualidade (o trabalho deve ter caráter de permanência, devendo ter continuidade na prestação); subordinação (o empregado está sob a subordinação do empregador, sujeito às ordens e ao poder diretivo deste); onerosidade (a todo trabalho prestado deve haver uma contraprestação específica). 



    Assim, somente quando concorrem todos os elementos acima, emerge configurado o vínculo empregatício entre os contraentes.



    O reclamante alega ter laborado como médico durante o período de 01/09 /1997 a 17/04/2018 (sem anotação da CTPS) e pleiteia o conhecimento de vínculo empregatício com a reclamada (Notre Dame Intermédica Saúde S.A.).



    (…) Primeiramente, o fato de ter sido encartado nos autos o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (Receita Federal) da empresa do autor, em que consta que ela permanece ativa, não enseja, por si só, credibilidade à tese da reclamada de que o autor constituiu pessoa jurídica para exercer sua atividade social e gozar dos abrandamentos tributários, ou seja, por desejo próprio. 



    Ainda sobre a matéria, no depoimento da testemunha da reclamada, Sra. Patrícia Brandão, consta que os médicos não eram contratados se não constituíssem pessoa jurídica (imposto pelo reclamado) e que havia apenas um médico, dentre os 30, contratado pelo regime CLT, o qual laborava como ‘gerente médico’, evidenciando, assim, a existência de imposição da reclamada na forma de contratação de seus funcionários. 



    A respeito da matéria vínculo empregatício e da controvérsia sobre a existência ou não de subordinação, ficou provado que o Dr. Fabio Catelli Barbosa não tinha liberdade para controlar sua agenda, que quem marcava as consultas era a própria Notre Dame Intermédica Saúde S.A., pelo plano de saúde dos pacientes, sendo necessário atender 4 pessoas por hora, e que, quando ele precisava se reportar a alguém sobre seu labor, deveria se reportar à Dra. Liliane, que fazia repreensões verbais quando entendesse necessário.



    (…) Nota-se que a Dra. Liliane era encarregada de tomar as devidas providências a respeito do reclamante, reforçando que ele era supervisionado e prestava contas a ela, como superiora hierárquica.



    Diante de tais depoimentos e documentos, entendo que as determinações da reclamada extrapolam a mera organização da prestação de serviços, para configurar efetiva subordinação do reclamante, caracterizadora do vínculo celetista. Compreendida a situação, é válido mencionar os fundamentos da decisão do E. Tribunal do Trabalho da 4ª Região (RS), processo n° 0021083-91.2017.5.04.0761, em 21/05/2021, no qual ficou decidido que: (…)



    No caso em análise, da mesma forma, presentes todos os elementos necessários para configurar a relação empregatícia, entendo que o recurso deve ser provido, nesse particular. 



    Diante do exposto, provejo o recurso do reclamante para reconhecer o vínculo empregatício alegado, devendo o processo retornar à origem para julgamento dos pedidos decorrentes, ficando prejudicada a análise dos demais tópicos recursais” (fls. 8-12, e-doc. 10).



    Com o retorno dos autos à primeira instância, contra a sentença pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na reclamação trabalhista Notre Dame Intermédica Saúde S/A interpôs recurso ordinário, desprovido (e-doc. 14). 



    Esse acórdão foi objeto de embargos de declaração (e-doc. 17), pendentes de análise na presente data, conforme consta do andamento processual do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. 



    2. A reclamante afirma que, “ao afastar a validade da terceirização da atividade-fim, para reconhecer o vínculo de emprego entre a ora reclamante (Notre Dame Intermédica Saúde S/A) e o autor da ação trabalhista (Fabio Catelli Barbosa), sem que tenha sido configurada a hipótese de exceção à regra geral da licitude da terceirização, a reclamada desrespeitou frontalmente a autoridade desse Excelso Supremo Tribunal Federal [na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral]” (fl. 5). 



    Alega que “tanto a ADPF 324, quanto o RE 958.252 deixam assente que as únicas limitações impostas à terceirização são: a verificação da idoneidade e capacidade econômica da terceirizada” e que, “neste ponto, não restou reconhecida a inidoneidade nem a incapacidade econômica da terceirizada, assim, não é possível afastar a validade dos contratos de prestação de serviço firmados entre a ora reclamante e a pessoas jurídica (Fabio Catelli Barbosa - ME) da qual o médico, autor da Reclamação Trabalhista, figura como sócio” (fl. 11). 



    Sustenta que, “sendo válidos os contratos de prestação de serviço, não há falar em reconhecimento de vínculo entre a contratante (Notre Dame Intermédica Saúde S/A) e o autor da Reclamação Trabalhista (Fabio Catelli Barbosa), sócio da pessoa jurídica contratada (Fabio Catelli Barbosa - ME), ainda que estivessem presentes a subordinação jurídica e a pessoalidade, requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CL” (fl. 11). 



    Ressalta que “a interpretação dada pela reclamada, ao declarar o vínculo de emprego entre a ora reclamante (Notre Dame Intermédica Saúde S/A) e o autor da ação trabalhista (Fabio Catelli Barbosa), fere de morte a decisão proferida por esse Excelso Supremo Tribunal Federal na ADPF 324 e no RE 958.252, esvaziando seus conteúdos e alcances” (fl. 12). 



    Pede seja julgada procedente “a presente Reclamação Constitucional para cassar o v. acórdão atacado nesta demanda, nos autos da ação Reclamação Trabalhista (RT 0011547-95.2019.5.15.0109)” ( fl. 17).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiário, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral. 



    5. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente a reclamante somente opôs embargos de declaração contra o acórdão pelo qual negado provimento ao recurso ordinário, pendente de julgamento na presente data, conforme consta do andamento processual do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, não havendo o exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Reclamação n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Reclamação n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Reclamação n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. O Tribunal Regional desconsiderou a contratação por meio de pessoa jurídica e reconheceu o vínculo empregatício entre beneficiário e reclamante.



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por “pejotização”, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora